Tribunal: TJES
Processo: 0018610-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018610-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: ARQUIMEDES HENRIQUE FIOROTT e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0018610-86.2016.8.08.0024

Embargantes:
Enseada do Suá Empreendimentos Ltda. e Outra

Embargado:
Arquimedes Henrique Fiorott e Outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Enseada do Suá Empreendimentos Ltda. e Lorenge S/A Participações Ltda. contra o acórdão de id. 7932532, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 8264304, as embargantes alegam que (a) o acórdão é omisso acerca da inexistência de atraso na entrega do empreendimento, eis que as partes pactuaram o mês de agosto de 2013 como prazo primitivo para entrega da obra; (b) considerando o prazo de tolerância de cento e oitenta dias úteis, deveriam ter entregue o imóvel até abril de 2014; (c) entregaram a obra integralmente em 09/06/2014, mas o acórdão considerou atraso de cinco meses, sendo omisso acerca da validade da cláusula de tolerância em dias úteis; (d) a superação do prazo inicialmente estabelecido ocorreu por motivos de força maior e caso fortuito; e (e) há omissão sobre os motivos que justificaram a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau máximo; e (f) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 8908797.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Co
nforme a jurisprudência,
“A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES”
(TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022).

2.
A cláusula V do contrato de compra e venda firmado entre as partes previu que a sala comercial seria entregue em agosto de 2013, com prazo de tolerância de cento e oitenta dias úteis, o que se revela abusivo, devendo ser contado em dias corridos
.

3. A obra foi concluída apenas em 09/06/2014 e entregue em 18/07/2014, extrapolando o previsão inicial em onze meses e a tolerância em cinco meses, sem que tenha sido comprovada a ocorrência de fato aleatório à responsabilidade das apelantes.

4. Considerando a existência de cláusula penal em favor da construtora com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deve ocorrer a sua inversão, nos termos do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.

No que tange aos honorários advocatícios, o voto condutor consigna que deixou de majorá-los nos termos do art. 85, § 11 do CPC, posto que fixados no limite percentual máximo pela sentença.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.